Tribunal: TJSP
Processo: 2144039-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144039-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente SÉRGIO CARLOS
ZANETTA, Impetrantes CICERO SALUM DO AMARAL LINCOLN e JOSE
MAURICIO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2144039-61.2020.8.26.0000
Impetrantes: CÍCERO SALUM DO AMARAL LINCOLN E JOSÉ MAURÍCIO
CAMARGO
Paciente: SÉRGIO CARLOS ZANETTA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TATUÍ
Voto no 22.658
Habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Excesso de prazo na
formação da culpa. Demora justificada e razoável. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Soltura pela pandemia Covid-19. Não cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese que,
embora tenha sido condenado pelo crime de roubo
majorado (artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal), ainda cumpre, de forma excessiva, a
prisão cautelar, já que não houve início de execução
das penas impostas. Alegam sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
decretou sua prisão preventiva, sem indicação de
motivo
concreto
a
justificar
a
segregação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
3
Paciente. Alegam também que: 1. o Paciente é
primário e possui residência fixa; 2. as hipóteses
da prisão preventiva não são incidentes; 3. a
soltura do Paciente é necessária também em razão da
pandemia
causada
pelo
Coronavírus-19.
Pedem
a
concessão da Ordem, também em liminar, para que seja
revogada
a
prisão
preventiva
do
Paciente
(fls.01/41). Vieram documentos (fls.42/685).
Negada a medida liminar (fls.687/689), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.690).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.760/769).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Como já destacado no despacho que
indeferiu a medida liminar, em já tendo havido
Sentença e Acórdão, posto que sem trânsito em
julgado (porque a Defesa Técnica recorre às Cortes
Superiores, lembrando que essas impugnações não têm
efeito suspensivo), não existe excesso de prazo,
invocando-se aqui, no mínimo, a Súmula n° 52 do
Superior Tribunal de Justiça.
No
mais:
1.
o
Paciente
foi
denunciado, processado e ao final condenado às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
4
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de roubo majorado, artigo 157, § 2o, incisos I, II e
V, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com
mantença de sua prisão cautelar (fls.520/539); 2. a
perigosidade do Paciente é evidente pela gravidade
de sua conduta (possuir uma arma de fogo, objeto
potencialmente
lesivo)
e
seu
modo
de
agir
(acompanhado de dois indivíduos), e representa
elemento idôneo para a mantença da segregação,
especialmente para assegurar a ordem pública; 3. já
está
o
Paciente
em
cumprimento
de
execução
provisória, daí porque não se pode falar mais em
qualquer fundamento de irregularidade na prisão; 4.
no mais, a liberdade, após a prática de um fato
considerado crime, não é um direito objetivo e
imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso; 5.
eventuais condições pessoais do Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-
se observar, para tanto, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; 6. este é,
aliás,
o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2017301-67.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
5
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “Inicialmente, registro que a
propalada inocência de SILVA não pode ser objeto de análise agora, nesta sede.
Realmente, é cediço que nas raias estreitas do writ não se pode fazer análise
aprofundada de matéria de prova - única forma de se esclarecer a questão -, de
sorte que, sob tal ângulo, o pedido nem merece conhecimento. No mais,
ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade
com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de
avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter encarcerado, aquele
que - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de crime infamante
(roubo duplamente qualificado). Ademais, conforme o entendimento pretoriano
de todos conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio
de 2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão
excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por
qualquer das outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão
preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses
do artigo 312 do Código de Processo Penal, perdendo relevo, diante disto, as
características da personalidade do acusado”; 7. por fim, as
decisões - que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva (fls.750/752), e indeferiu a
substituição
da
prisão
preventiva
por
prisão
domiciliar (fls.757/758) - estão fundamentados em
termos regulares, não merecendo qualquer reparo,
destacando-se
a
extrema
gravidade
dos
fatos
verificada concretamente, de roubo praticado com
restrição da liberdade da vítima por considerável
tempo, além de emprego de arma de fogo e mediante
concurso e a considerável quantidade de pena imposta
ao
Paciente,
confirmada
em
Segunda
Instância,
circunstância que poderia dar ensejo a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
6
evasão do Paciente do distrito da culpa; 8. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
De
outra
parte,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144039-61.2020.8.26.0000 -Voto no 22.658 - AR
7
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR